Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709935-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADINEZIA DOS SANTOS BATISTA, LIOVALDO ROSA DE MELO, OLAVO MARSURA ROSA AGRAVADO: FUNDACAO 14 DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADINÉZIA DOS SANTOS BATISTA, LIOVALDO ROSA DE MELO e OLAVO MARSURA ROSA (Exequentes) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 78947354) que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0041481-27.2007.8.07.0001, assim decidiu: “Trata de impugnação ao cumprimento de sentença. A sentença, após embargos de declaração, assim determinou: “Julgo PROCEDENTES os pedidos formulados por ADINÉZIA DOS SANTOS BATISTA e LIOVALDO ROSA DE MELO na ação que movem contra FUNDAÇÃO 14 DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, para condenar a ré a pagar-lhes a diferença decorrente da aplicação do Índice de Preço ao Consumidor - IPC às quantias percebidas no resgate das contribuições vertidas ao plano de previdência, deduzidos os percentuais porventura aplicados, da seguinte forma: junho/87 (26,06%); janeiro/89 (42,72%); fevereiro/89 (10,14%); março/90 (84,32%); abril/90 (44,80%); maio/90 (7,87%); fevereiro/91 (10,14%) e março/91 (11,79%). Tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a partir do momento em que eram devidas, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.” O E. TJDFT manteve a sentença, assim como as instâncias superiores. Iniciado o cumprimento de sentença, a executada realizou o depósito de id 70343902 como garantia do juízo. Apresenta impugnação (id 71966878). Aponta a parte executada que apenas o valor de R$ 59.168,23 é devido. Sustenta que: a.1) os exequentes elaboraram o cálculo considerando as contribuições após o momento da migração do plano, firmada com a Fundação Sistel, antecessora da Ré, na administração dos Planos PBS-TCS e TCSPrev, não podendo incluir no cálculo as contribuições que foram vertidas ao plano posterior; b.1) se for admitida a inclusão das contribuições efetuadas após a migração, a executada entende que deve ser aplicada a metodologia de cálculo original para apuração do saldo de conta, ou seja, “a conversão da reserva migrada e das contribuições efetuadas pós migração em cotas e, no momento de pagamento da reserva, conversão do saldo acumulado em reais”; c.1) foi incluído no cálculo dos exequentes o valor recebido como incentivo financeiro para migração de planos. Argumenta que esse valor não é objeto do esforço contributivo dos exequentes, e a sua inclusão ofende a Súmula 289 do STJ. Intimada, a parte exequente refuta as alegações do executado. Aponta que: a.2) a correção deve atingir todos os valores quer foram ressarcidos sem os expurgos; b.2) a migração não afasta a ausência de remuneração dos valores existentes na conta pelos expurgos; c.2) que a forma correta de cálculo é converter o valor de cada período em novas cotas durante todo o período até o resgate, para, então, converter as cotas em moeda. Na manifestação de ID 76370677, a executada junta novo parecer técnico que, que reitera a impugnação. A quantia incontroversa foi transferida para os exequentes. DECIDO. Em relação à inclusão ou não do incentivo financeiro para migração do plano, na fundamentação da sentença, constou o seguinte: “A ré tem o dever de restituir, àqueles que se retiram do plano de previdência complementar, as contribuições pessoais monetariamente corrigidas. Por outro lado, a correção deve ser plena, de modo que os valores a serem restituídos não percam poder aquisitivo em função da inflação (Súmula 289 do STJ).” Veja-se que a sentença empregou o termo “contribuições pessoais”, delimitando o que deve ser objeto de correção pelos expurgos inflacionários. Constata-se, ainda, que a sentença invocou a Súmula 289 do STJ, que se refere às contribuições pagas pelos participantes dos planos de previdência privada, e trata também da reserva de poupança, conforme se pode conferir nos acórdãos que lhe deram origem. Com efeito, o art. 14, inciso III, da Lei Complementar 109/2001, reconhece ser direito dos participantes apenas o resgate das contribuições que eles mesmos verteram para os planos de previdência privada. E, ao comentar o direito de resgate, Allan Luiz Oliveira Bastos, na obra Previdência Complementar Aberta e Fechada, Ed. Juspodivm, 2016, pág. 142, explica que: “Sobre o valor a ser objeto de resgate, é importante ressaltar que a regra é o levantamento das contribuições realizadas pelo próprio participante ao plano, excluindo aquelas realizadas pelo patrocinador. Ocorre que, por se tratar de direito patrimonial disponível, nada impede que o patrocinador concorde, anua, em incluir no valor do resgate as contribuições por ele realizadas ao plano de benefícios, sendo legítimo o levantamento desses valores pelo participante no momento do resgate, desde que o regulamento do plano de benefícios tenha previsão nesse sentido.” Ora, se a sentença abordou expressamente que a correção deve incidir somente sobre as contribuições pessoais feitas pelos exequentes, o valor pago a título de incentivo à migração de plano não deve ser considerado no cálculo, razão pela qual acolho a impugnação nesse ponto. Em relação às contribuições após a migração do plano, firmada com a Fundação Sistel, antecessora da Ré, ressalte-se que em regra as contribuições vertidas até as migrações continuam sendo utilizadas pelas entidades de previdência privada e remuneradas segundo as regras dos novos planos de previdência. Assim, é certo que as diferenças de correção monetária apuradas nas datas das migrações devem continuar sendo corrigidas pelas regras dos novos planos. Além disso, a forma correta do cálculo é a conversão do valor das diferenças de correção monetária apuradas em conformidade com a sentença em quotas, e remunerá-las segundo as regras do novo plano, até as datas dos efetivos resgates efetuados pelos autores. Se isso não for realizado, os exequentes receberão valores desatualizados, razão pela qual rejeito a impugnação nesse ponto. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação apresentada pela parte devedora. Deixo, contudo, de acolher os cálculos efetuados pela parte exequente e os da parte executada, pois é necessário que sejam analisados tecnicamente por perito atuarial. Não obstante a tramitação do processo como cumprimento de sentença, verifica-se a necessidade de converter o cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, para que seja realizada perícia judicial com vistas a apurar os valores devidos aos autores. O perito poderá realizar diligências junto às requeridas para levantar informações e documentos, com vistas a suprir os que já estão nos autos, para elaborar o cálculo da condenação segundo os parâmetros fixados pela sentença e por esta decisão. Além disso, tem condições de analisar o caso à luz das regras próprias dos planos de benefícios para os quais os autores contribuíram e eventualmente tenham migrado, o que será fundamental para alcançar o valor devido. Ante o exposto, converto o cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento. Reclassifique-se. Ficam prejudicados os prazos transcorridos na fase de cumprimento de sentença, especialmente o do pagamento voluntário sob pena de multa e honorários, que será reaberto após a definição do valor devido na liquidação do julgado. O valor depositado voluntariamente pela executada será utilizado para pagamento do valor do débito que vier a ser fixado, assim como o valor já levantado pelos autores também será considerado. Nomeio perito judicial Carlos Frederico Tadeu Gomes, perito atuário, com registro na Corregedoria do TJDFT. Fixo os seguintes quesitos judiciais: 1) Informe o perito judicial os valores das diferenças de correção monetária devidas aos autores em função da aplicação dos índices concedidos pela sentença, apuradas em função das datas em que os autores efetivamente pagaram as contribuições às requeridas (e não nas datas dos repasses das contribuições, se estes ocorreram posteriormente), até as datas dos efetivos resgates das reservas de poupança. A correção deve incidir somente sobre as contribuições pessoais feitas pelos exequentes, sem considerar o valor pago a título de incentivo à migração de plano; 2) Caso tenha havido migração dos autores para outros planos de benefícios antes dos resgates, informe o perito as datas das migrações e como passaram a ser corrigidas as contribuições vertidas para os planos de previdência nos novos planos, continuando a atualizar as diferenças de correção monetária apuradas segundo os critérios adotados nos novos planos de benefício até as datas dos efeitos resgates; 3) Apurados os valores das diferenças de correção monetária concedidas pela sentença nas datas dos resgates das reservas de poupança, calcule o perito o saldo apurado com correção monetária pelos índices adotados no sistema de cálculo do TDFT até a data do depósito judicial efetuado pela requerida (ID 70343902) e com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. Fixo o prazo de 45 dias para a entrega do laudo pericial. Concedo às partes o prazo comum de 15 dias para apresentarem quesitos, manifestarem-se sobre o perito nomeado e indicarem assistentes técnicos. No REsp 1274466/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, Segunda Seção, foi fixado o seguinte entendimento: 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) “Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos. (1.2) “Se o credor for beneficiário da gratuidade de justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”. (1.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Assim, caberá requerida arcar com os honorários periciais. Caso, em face desta decisão, requerida deseje realizar proposta de acordo aos autores, em face do custo da perícia, poderá requerer a designação de audiência de conciliação.” Foram opostos embargos de declarações, os quais foram rejeitados (ID 87617766 dos autos originais). Inconformados, os exequentes recorrem. Narram que, na origem, os dois primeiros Agravantes moveram ação contra a Agravada, em razão do valor recebido quando de seus desligamentos do Plano de Saúde privado, então chamado Sistel (hoje Fundação 14), ao qual pertenciam na condição de funcionários da empresa Brasil Telecom S/A. Dizem que os valores recebidos, referentes aos valores vertidos na Conta do Participante de cada um, estavam equivocados, posto que não foram acrescidos dos expurgos inflacionários ocorridos no período, sendo que, depois de muitos anos e recursos os dois primeiros Agravantes sagraram-se vencedores, obtendo sentença transitada em julgado nos seguintes termos: “Dispositivo. Ante o exposto, pronuncio a prescrição da pretensão de Otacílio Borges Júnior, nos termos do inciso IV do artigo 269 do CPC. Em face da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios à ré, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes do §40 do artigo 20 do CPC. Ainda, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados por ADINÉZIA DOS SANTOS BATISTA e LIOVALDO ROSA DE MELO na ação que movem contra FUNDAÇÃO 14 DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, para condenar a ré a pagar-lhes a diferença decorrente da aplicação do índice de Preço ao Consumidor -IPC às quantias percebidas no resgate das contribuições vertidas ao plano de previdência, deduzidos os percentuais porventura aplicados, da seguinte forma: junho/87 (26,06%); janeiro/89 (42,72%); fevereiro/89 (10,14%); ,março/90 (84,32%); abril/90 (44,80%); maio/90 (7,87%); fevereiro/91 (10,14%) e março/91 (11,79%). Tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a partir do momento em que eram devidas, e juros moratórios de -1% ao mês, a partir da citação. Por fim, condeno o réu à exibição dos cálculos e dos índices de remuneração incidentes sobre os valores vertidos pelos autores, durante todo o período de contribuição. Declaro, contudo, cumprida a presente obrigação. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios dos autores, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §30 do artigo 20 do CPC. Nesses termos, extingo o processo com resolução-de--mérito, nos termos do artigo 269, 1, do CPC” Sustentam que “Retornando os autos à origem, procedeu-se ao cumprimento de sentença, instruindo o pedido com os cálculos elaborados por Perito contador, nos termos da sentença, uma vez que esta restou ilíquida.” Aduzem que “a questão posta em juízo se resume na inclusão ou não, nos valores a serem restituídos ao Participante do Plano de Previdência Privada da Agravada, quando dos resgates pelos primeiros Agravantes e se, incluídos no valor do resgate, estes valores devem ou não serem reajustados pela inclusão dos indevidos expurgos inflacionários feitos pelos governos da época, como determinou a sentença de mérito.” Advogam a tese de que “do confronto das planilhas acima, com as Planilhas de Resumo do Participante de fls. 326/328(Adinézia) e 339/341 (Liovaldo), dos autos físicos, cópias anexas, o valor pago em Resgate é, aproximadamente, devido à conversão das cotas em reais, o valor da soma das Contas do Participante (nesta incluído o bônus de migração) e da Patrocinadora.” Ponderam também que “Se observarmos o cabeçalho da última página das Planilhas de Resumo do Participante de Adinézia, veremos que ela tinha uma Reserva de Poupança de R$ 15.511,84 e um Incentivo de Migração de R$ 24.152,44, totalizando R$ 39.884,38, que é a soma das contas do Participante e da Patrocinadora no mês de maio de 2000, mês da migração.Da mesma forma, em relação ao Liovaldo, ele tinha uma Reserva de Poupança de R$ 35.004,24 e um Incentivo de Migração de R$ 55.351,74, totalizando R$ 80.355,98, que também corresponde à soma das contas do Participante e da Patrocinadora no mês de maio de 2000, mês da migração.Deste modo, a alegação da decisão agravada de que somente a parcela de contribuições dos Agravantes é que integra o comando da sentença executada é falsa, pois o próprio Regulamento do Plano prevê o resgate, quando da perda do vínculo, de todo o valor em nome do Participante, seja de suas contribuições, seja da Patrocinadora em seu nome, seja o bônus de migração de Plano.” Apontam ainda equivoco do d. Juízo a quo, ao argumento de que o objeto da ação judicial (correção das contas de previdência pelos expurgos inflacionários) com quais parcelas devem ou não integrar o valor a restituir. Destacam que “em nenhum momento da ação judicial se discutiu se o bônus de migração integrava ou não o valor a resgatar, até porque a própria Ré, em suas planilhas e no valor resgatado, já incorporou o valor do bônus ao valor resgatado”. Desse modo, defendem a tese de que “há que se corrigir a decisão agravada, para determinar a inclusão nos cálculos pelo Senhor Perito, do valor do bônus de migração, a partir de maio de 2000, corrigindo-se normalmente os saldos encontrados naquela data, pelos índices previstos no Plano de Previdência, até a data dos resgates e a diferença encontrada nessa data, até a data do depósito judicial feito pela Ré.” Pugnam pelo efeito suspensivo, para determinar o sobrestamento do processo até o julgamento do presente recurso, e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso, para reformar a r. decisão a quo, determinando-se “ao juízo singular que ordene ao Perito nomeado a inclusão, em seus cálculos, dos bônus de migração dos Agravantes, na forma definida no tópico anterior”. Preparo recolhido no ID 24641857. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que converteu o cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, bem como determinou que se realize pericia judicial, “o perito judicial os valores das diferenças de correção monetária devidas aos autores em função da aplicação dos índices concedidos pela sentença, apuradas em função das datas em que os autores efetivamente pagaram as contribuições às requeridas (e não nas datas dos repasses das contribuições, se estes ocorreram posteriormente), até as datas dos efetivos resgates das reservas de poupança. A correção deve incidir somente sobre as contribuições pessoais feitas pelos exequentes, sem considerar o valor pago a título de incentivo à migração de plano;” Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial da r. decisão agravada em cotejo com o dispositivo da v. Sentença posta em cumprimento, observa-se, em princípio, que Sua Excelência fez a interpretação adequada, qual seja, que os cálculos deverão ser aplicados sobre as “as contribuições pessoais monetariamente corrigidas”, ou seja, sobre a reserva de poupança de cada Exeqüente/agravante, pois o desicum não incluiu parcelas referentes a processo migratório de planos, nem tampouco da Reserva Matemática. Confira-se trecho destacado por Sua Excelência no tocante ao alcance da v. Sentença em cumprimento: “A ré tem o dever de restituir, àqueles que se retiram do plano de previdência complementar, as contribuições pessoais monetariamente corrigidas. Por outro lado, a correção deve ser plena, de modo que os valores a serem restituídos não percam poder aquisitivo em função da inflação (Súmula 289 do STJ).”(Destacou-se) Corroborando a tese supra, e contrária aquela defendida pelos recorrentes, peço-lhes vênias para colacionar diversos julgados desta Corte, verbis: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SALDOS DE CONTRIBUIÇÕES. COMPENSAÇÃO. INCENTIVOS PELA MIGRAÇÃO DO PLANO. VEDAÇÃO. I - O título judicial condenou a ré ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre os saldos de contribuições, mas não determinou compensação de incentivos pela migração de plano. II - A pretensão da devedora de incluir parâmetro não previsto no título judicial para cálculo do valor devido é vedada pelo art. 509, §4o, do CPC/2015. III - Mantida a decisão agravada que homologou os cálculos da Contadoria, elaborados de acordo com os termos da r. sentença em fase de cumprimento. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1020690, 07031100420178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 8/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MIGRAÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA NO CÁLCULO DO VALOR. I - O título judicial que garantiu a incidência dos expurgos inflacionários sobre a reserva de poupança não condiciona o pagamento a fatores contratuais, como a reserva de transferência ou o incentivo à migração. II - A conclusão do perito no sentido de que o exeqüente não tem saldo a receber em razão de a reserva de poupança resgatada ter sido superior ao valor calculado com os expurgos, em razão dos incentivos à migração do plano, não merece prosperar. III - A alteração de um plano de benefícios para outro não é relevante para a caracterização do direito ao recebimento dos expurgos inflacionários. Tais expurgos são anteriores à migração e incidem apenas sobre o valor da reserva de poupança, ou seja, sobre o montante repassado pelo autor à instituição de previdência. IV - O debate acerca da possível influência da migração de planos deveria ser travado na fase de conhecimento do processo, momento adequado para a formação dos fundamentos a serem adotados na sentença. A fase de cumprimento de sentença, todavia, não é o locus processual adequado para se reavivar matéria fulminada pela preclusão temporal. V - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 983692, 20160110957475APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 6/12/2016. Pág.: 624/665) (Destacou-se) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. OFENSA AOS ARTIGOS 5o, XXV, E 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESLIGAMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TÍTULO JUDICIAL. PROCESSO MIGRATÓRIO. INCENTIVO À MIGRAÇÃO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO JULGADO. PERÍCIA ATUARIAL. DOIS CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS COM COMPENSAÇÃO DOS INCENTIVOS À MIGRAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. CÁLCULOS SEM COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO AO SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Havendo grave divergência entre as partes quanto aos cálculos do valor devido, os quais, justamente em razão da controvérsia, foram apresentados em duas opções na perícia judicial, tendo a Juíza a quo optado por homologar um deles, que a parte Autora entende equivocado, evidente o interesse recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal rejeitada. 2 - Não se vislumbra ofensa aos artigos 5o, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que a Juíza a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação sucinta e contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. 3 - A Ré foi condenada ao pagamento dos expurgos inflacionários incidentes sobre o saldo das contribuições pessoais vertidas pelos Autores ao plano de previdência privada por ela gerido, nos termos da Súmula 289 do colendo STJ, tendo em vista os desligamentos destes da entidade. 4 - É impertinente, no caso concreto, a discussão acerca dos valores relativos ao Incentivo de Migração, uma vez que o julgado em momento algum condicionou o pagamento dos expurgos inflacionários às previsões regulamentares ou contratuais e aos processos migratórios, ou seja, não se determinou qualquer compensação relativa aos valores referentes ao Incentivo de Migração, devendo-se, assim, ter em consideração apenas a reserva de poupança dos Autores por ocasião de seus desligamentos do plano de previdência, como determinado na condenação imposta à Ré. 5 - O tema relativo à compensação dos incentivos decorrentes da migração de planos deveria ter sido suscitado e debatido na fase de conhecimento, sendo inviável sua discussão e acolhimento na fase de cumprimento de sentença, haja vista que, nos termos do art. 508 do CPC, "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". 6 - Realizados, em razão do imbróglio instaurado nos autos quanto aos valores devidos, dois cálculos pela douta Perita Judicial, um sem a compensação dos valores relativos ao Incentivo de Migração (Opção 1) - que a expert compreende ser o que atende aos termos do título judicial - e outro realizando a referida compensação (Opção 2), a homologação dos cálculos com o abatimento dos incentivos migratórios ofende a coisa julgada, uma vez que adota critérios não previstos no título judicial. 7 - O cotejo da condenação exposta no título judicial com o laudo pericial e os esclarecimentos apresentados pela douta Perita do Juízo revela que os cálculos que atendem ao disposto no julgado, como frisou a expert em todos os seus esclarecimentos, são aqueles insertos na Opção 1, que não promovem a compensação dos valores envolvidos nos processos migratórios. 8 - Nessa esteira, não tendo o título judicial determinado a compensação dos valores relativos aos incentivos migratórios, vislumbra-se a incorreção da sentença guerreada ao promover a homologação dos cálculos de Opção 2, nos quais realizada a referida compensação, impondo-se a homologação dos cálculos de Opção 1, uma vez que atendem às balizas fixadas na condenação imposta à Ré, e o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao saldo remanescente apurado. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível provida. (Acórdão 1088339, 20180110038472APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Pág.: 415/419) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - MIGRAÇÃO DE PLANO - IRRELEVÂNCIA NA APURAÇÃO DO VALOR. 1. A conclusão do perito, no sentido de que o exeqüente/agravante não tem saldo a receber em razão de a reserva de poupança resgatada ter sido superior ao valor calculado com os expurgos, em função dos incentivos à migração do plano, não merece manutenção. Isso porque o título judicial, que garantiu a incidência dos expurgos inflacionários sobre a reserva de poupança, não condiciona o pagamento a fatores contratuais, como a reserva de transferência ou o incentivo à migração. 2. A mudança de um plano de previdência para outro é irrelevante para a caracterização do direito ao recebimento dos expurgos inflacionários, sobretudo porque tais expurgos são anteriores à migração e incidem tão somente sobre o valor da reserva de poupança, ou seja, sobre os valores repassado pelo autor. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 927720, 20150020209517AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 1/4/2016. Pág.: 247/265) (Destacou-se) Logo, chega-se a conclusão de que, neste juízo de cognição sumária, não se afere presente a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, razão pela qual, de rigor negar o pedido e remeter o exame de mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator